Tribunal: TJES
Processo: 5037229-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037229-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROSIRES RIBEIRO MENDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037229-62.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: ROSIRES RIBEIRO MENDES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EFETIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO (25 HORAS SEMANAIS) EM PARTE DO PERÍODO RECLAMADO (2023). COMPROVAÇÃO POR FICHAS FINANCEIRAS. PRECEDENTES VINCULANTES (STF ADI 4.167; STJ TEMA 911). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que professora efetiva do Município de Vila Velha, com carga horária de 25 horas semanais, pleiteia o pagamento de diferenças salariais relativas aos anos de 2021 a 2023 e o reajuste de seu vencimento base, alegando que este estaria abaixo do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/08), calculado proporcionalmente à sua jornada.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Após rejeitar preliminar de impugnação ao valor da causa, reconheceu o direito ao piso nacional como
vencimento básico
, aplicável proporcionalmente à jornada (STF ADI 4.167; STJ Tema 911). Com base na análise comparativa entre o piso nacional proporcional (25h) e as fichas financeiras da autora, concluiu que o vencimento base pago foi inferior ao devido apenas no período de janeiro a abril de 2023. Condenou o Município ao pagamento dessas diferenças e ao reajuste do vencimento base a partir de então.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, pugnando pela reforma total da sentença. Argumenta que o piso nacional aplica-se apenas ao vencimento
inicial
da carreira (para 40h) e que, feito o cálculo proporcional para 25 horas, o vencimento base efetivamente pago à Recorrida (considerando seu nível na carreira) sempre esteve
acima
do piso proporcional, conforme tabelas salariais e fichas financeiras que interpreta de forma diversa da sentença. Alega que a sentença desconsiderou os avanços na carreira e confundiu vencimento com remuneração.

4. O recurso não merece provimento. A sentença aplicou corretamente a Lei nº 11.738/08 e a jurisprudência vinculante. O piso nacional estabelece o valor mínimo para o
vencimento base
da carreira do magistério (STF ADI 4.167), devendo ser calculado de forma
proporcional
para jornadas inferiores a 40 horas semanais (Art. 2º, §§ 1º e 3º da Lei). A análise factual realizada pelo juízo
a quo
, com base nas fichas financeiras da Recorrida (ID 53191616 e ss), demonstrou que, especificamente no período de janeiro a abril de 2023, o vencimento base pago foi inferior ao piso nacional proporcional devido para a carga horária de 25 horas. O Município Recorrente não apresentou prova documental capaz de infirmar essa constatação específica baseada nos contracheques da servidora, limitando-se a reiterar argumentos sobre a aplicação do piso apenas ao nível inicial (equivocadamente, pois o piso é o mínimo para
cada
nível, salvo lei local dispondo sobre reajuste automático em cascata - Tema 911) e a apresentar interpretação diversa das mesmas fichas financeiras. Correta, portanto, a condenação restrita ao período em que se verificou a desconformidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09). Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)